Tribunal: TJMT
Processo: 1001582-02.2024.8.11.0032
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001582-02.2024.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROZIMEIRE MARQUES SOARES HAACH - CPF: 961.603.491-04 (APELANTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
ROZIMEIRE MARQUES SOARES HAACH
e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e ROZIMEIRE MARQUES SOARES HAACH

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NA INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido declaratório, para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com aplicação de taxa média de mercado e restituição simples dos valores descontados em excesso. Indeferido o pedido de danos morais. Sucumbência recíproca fixada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve vício de consentimento decorrente de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável em desconformidade com a vontade da consumidora, impondo a conversão da modalidade contratual; e

(
ii
) saber se o desconto indevido decorrente de tal contratação configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A ausência de documentos idôneos apresentados pela instituição financeira inviabiliza a demonstração da ciência do consumidor quanto à modalidade contratada, configurando falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação (art. 6o, III, do CDC).

4. A contratação, em desconformidade com a vontade manifesta do consumidor, implica vício de consentimento (
error
in
negotio
), justificando a conversão da avença em empréstimo consignado, com limitação da taxa de juros à média de mercado.

5. Diante da ausência de má-fé comprovada da instituição financeira, a repetição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. A cobrança indevida, embora ilícita, por si só não caracteriza dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor cotidiano sem repercussão anormal na esfera psíquica ou social da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sem comprovação inequívoca da ciência e concordância do consumidor, caracteriza vício de consentimento e autoriza a conversão do contrato em empréstimo consignado."

"2. A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, na ausência de prova de má-fé da instituição financeira."

"3. A mera cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, quando não demonstrado abalo relevante à esfera de direitos da personalidade."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXII; CC/2002,
arts
. 186 e 927; CDC,
arts
. 6o, III; 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
Ap

Cív
n.o 1019277-10.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09/04/2024;

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única De Rosário Oeste, que, nos autos da Ação De
claratória no 1001582-02.2024.8.11.0032, julgou
parcial provimento
o pleito inicial, para
determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, bem como, condenar
a restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples, nos seguintes termos:

“3.
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação.

CONDENO
o requerido
à
proceder a restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples ao autor,
juros

de mora
desde a citação, sendo devido o

percentual de 1% ao mês

até 29.08.2024 e após essa data

pela taxa Selic
e
correção monetária,
atualizada da data do desembolso (Súmula 43, STJ),
pelo índice INPC

até o dia 29.08.2024
e após essa data
pelo índice IPCA

apurado e divulgado pelo IBGE
. Deve-se observar ainda após 29.08.2024 o disposto nos parágrafos do art. 406 do Código Civil, conforme redação dada pela Lei no 14905/24.

Havendo sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para o autor,
condeno
as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação; fica suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da gratuidade de justiça.”

Os Apelantes em suas razões recursais, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1.
Das razões recursais da parte

ROZIMEIRE MARQUES SOARES HAACH
:

1
.1.
Da comprovação de ocorrência dos danos morais.

2
. Das razões recursais da parte apelante

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
:

2
.
1.

Da Regular contratação
.

2
.2
.

Da inexistência do dever de indenizar;

2
.
3.
D
a não incidência do dano material;

2
.
4.
D
o prequestionamento.

A parte apelada,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, apresentou suas contrarrazões (ID
332096448
), refutando as alegações da apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

A parte apelada,
ROZIMEIRE MARQUES SOARES HAACH
, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ROZIMEIRE MARQUES SOARES HAACH e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ROZIMEIRE MARQUES SOARES HAACH

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme
relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única De Rosário Oeste, que, nos autos da Ação Declaratória no 1001582-02.2024.8.11.0032, julgou parcial provimento o pleito inicial, para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, bem como, condenar a restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples, nos seguintes termos:

“3.
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação.

CONDENO
o requerido
à
proceder a restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples ao autor,
juros

de mora
desde a citação, sendo devido o

percentual de 1% ao mês

até 29.08.2024 e após essa data

pela taxa Selic
e
correção monetária,
atualizada da data do desembolso (Súmula 43, STJ),
pelo índice INPC

até o dia 29.08.2024
e após essa data
pelo índice IPCA

apurado e divulgado pelo IBGE
. Deve-se observar ainda após 29.08.2024 o disposto nos parágrafos do art. 406 do Código Civil, conforme redação dada pela Lei no 14905/24.

Havendo sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para o autor,
condeno
as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação; fica suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da gratuidade de justiça.”

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

1.
Das razões recursais da parte apelante

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.:

1
.1.
Da Regular
contratação.

A parte apelante alega que não há que se falar em que a autora, ora apelada, ter contratado produto diverso do pretendido ou ter sido ludibriada, sendo certo que a contratação ocorreu de modo claro, legível e acessível a todo o público.

Alega, ainda, que a parte apelada teve ciência de todos os termos e condições do contrato, inclusive do valor contratado, da forma de pagamento e dos demais termos.

Ao proceder à análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que a tese recursal não merece acolhimento, uma vez que as alegações da instituição financeira estão desacompanhadas de provas da efetiva contratação da modalidade contratual em debate, lastreando-se a defesa apenas em elementos unilaterais, como telas sistêmicas.

Conforme se vê nos autos, a parte apelante apenas juntou o contrato em sede de apelação (ID 332096441).

É cediço que, nos termos do art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior.

O que não é o caso dos autos, de modo que não se trata de “documento novo” destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a exordial ou a fase de saneamento do feito, se tratando, portanto, de inovação recursal, o que é vedado. Desse modo, rejeito a presente pretensão recursal.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES JAMAIS ENTREGUES AO SUPOSTO EMITENTE – MONITÓRIA IMPROCEDENTE – NOTAS FISCAIS JUNTADAS EM SEDE RECURSAL – QUALIDADE DE DOCUMENTOS NOVOS NÃO COMPROVADA – EMISSÃO PELA PRÓPRIA APELANTE – INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em documento novo quando as notas fiscais foram emitidas pela própria Recorrente e não apresentadas aos autos em momento oportuno.

É vedada a inovação recursal, uma vez que as matérias não discutidas em Primeiro Grau não podem ser apreciadas pela instância recursal.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

(N.U 0019696-62.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2018,
Publicado
no DJE 23/11/2018) (grifo nosso)

Assim, diante das parcas provas carreadas aos autos, o banco apela
nte
não demonstrou, de forma inequívoca, que o consumidor teve ciência da modalidade de crédito que estava contratando, violando o direito básico à informação do consumidor, previsto no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

É dever do fornecedor assegurar que a manifestação de vontade do consumidor seja livre e consciente, prestando-lhe todas as informações necessárias à compreensão do objeto contratual e de suas implicações.

Portanto, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, entendo que a prestação do serviço pela parte apela
nte
foi deficiente, uma vez que os autos evidenciam o vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado.

Por conseguinte, entendo que deve ser rejeitado o recurso do apelante, mantendo-se a sentença.

1.2.
Da restituição do valor

Com relação à tese em questão, entendo que não merece acolhimento, tendo em vista a comprovação da ocorrência de vício de consentimento no negócio jurídico celebrado entre as partes, notadamente quanto ao
error
in
negotio
, caracterizado pela contratação, pelo consumidor, de modalidade diversa daquela inicialmente pretendida.

Nesse contexto, verifica-se que a instituição financeira se locupletou ilicitamente, considerando que a taxa de juros remuneratórios aplicada ao cartão de crédito é, geralmente, superior àquele incidente nos contratos de empréstimo consignado, configurando, assim, a abusividade perpetrada pela instituição financeira apela
nte
.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

E M E N T A. CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL - CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - OBRIGAÇÕES EXCESSIVAMENTE ONEROSAS AO CONSUMIDOR – REVERSÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - IMPOSSIBILIDADE - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. Com relação à repetição de indébito dos valores indevidamente cobrados, esta deve se operar na forma simples, eis que não comprovada má-fé da requerida.
Ausência de dano moral indenizável na espécie.

(N.U 1019277-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 16/04/2024). (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo.
A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

(TJ-MT 10023236220208110006 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023) (grifo nosso).

Dessa forma, considerando a abusividade comprovada nos autos, os descontos efetuados na folha de pagamento da parte apelada foram indevidos, impondo-se a restituição dos valores descontados indevidamente e, por conseguinte, a rejeição da tese recursal apresentada pelo apelante.

1.3.
Da inexistência do dever de indenizar.

Em relação ao pleito em comento, consigno que sua análise será realizada no tópico 2.1 subsequente.

1.4.
Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

2.
Das r
azões recursais da parte

ROZIMEIRE MARQUES SOARES HAACH
:

2.1.
Da comprovação de ocorrência dos danos morais.

No que concerne ao presente pleito recursal, entendo que, não merece ser acolhida tal pretensão da parte apelante, uma vez que, a mera cobrança indevida, decorrentes de modalidade de crédito diverso do pretendido pelo consumidor, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 -
Publ
. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exarcebada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível no 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte apelante não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes e,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência, fixando-os no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantida a proporção de 80% para BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e 20% para ROZIMEIRE MARQUES SOARES HAACH, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita deferido em favor da parte ROZIMEIRE MARQUES SOARES HAACH.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026